Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002307-28.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), RAQUEL DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.769.430/0001-75 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), RAQUEL DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.769.430/0001-75 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRIMEIRA EMBARGANTE REJEITADO E DA SEGUNDA ACOLHIDO
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1002307-28.2017.8.11.0002 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Várzea Grande.

Embargantes:
Caixa Seguradora S/A (1a embargante) e Raquel Dias & Cia Ltda. (2a embargante).

Embargadas: a
s mesmas.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRATAÇÃO DE OUTRO SEGURO SOBRE O MESMO BEM - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO ACERCA DA MAJORAÇÃO DE
honorários RECURSAL
– EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
art. 85, §§1o e 11, cpc – DECLARATÓRIO DA PRIMEIRA EMBARGANTE rejeitado e da segunda, ACOLHIDO
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1002307-28.2017.8.11.0002 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Várzea Grande.

Embargantes:
Caixa Seguradora S/A. (1a embargante) e Raquel Dias & Cia Ltda. (2a embargante).

Embargadas: a
s mesmas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por ambas as partes, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a primeira embargante Caixa Seguradora S/A alega omissão no v. acórdão, sob o argumento de que não foi observado que o contrato firmado é expresso ao prever que o segurado deve comunicar por escrito a seguradora, caso contrate outro seguro sobre o mesmo interesse e risco, nos mesmos termos do art. 782 do CC. Ao final, requer o prequestionamento da matéria (id. 188631696).

De outra banda, a segunda embargante Raquel Dias & Cia Ltda. também embarga, alegando a ocorrência de omissão no v. acordão em relação a majoração dos honorários advocatícios recursais, ante ao desprovimento do apelo interposto pela seguradora (id. 188428154).

Contrarrazões apresentada por Raquel Dias & Cia Ltda. no id. 190569183, e pela Caixa Seguradora S/A. no id. 189879697, pugnando pela rejeição do declaratório interposto pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, passo a análise do embargos de declaração oposto pela primeira embargante Caixa Seguradora S/A., por questão de lógica-processual.

A seguradora embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que o contrato firmado é expresso ao prever que o segurado deve comunicar por escrito a seguradora, caso contrate outro seguro sobre o mesmo interesse e risco, nos mesmos termos do art. 782 do CC. Ao final, requer o prequestionamento da matéria (id. 188631696).

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a seguradora, posto que não há omissão na decisão combatida, estando a mesma devidamente fundamentada acerca da situação acima, veja:

“(...)
Conquanto o art. 782 do CC estabeleça expressamente a obrigação dos segurados de informar a contratação de um segundo seguro para a seguradora, extrai-se dos dispositivos supracitados que a existência concomitante de duas apólices sobre o mesmo interesse e com cobertura para o mesmo risco é circunstância que não constitui em si um ato ilícito, mas traz uma obrigação ao segurado, prevista no artigo 782, do Código Civil.

Conjugando-se a interpretação dos arts. 781 e 782 do Diploma Civil, percebe-se que o escopo do legislador ao proibir a cobertura integral por mais de um segurador consiste em impedir seguros excessivos e práticas de má fé, e evitar que o segurado receba valor indenizatório superior ao do interesse segurado ou da coisa sinistrada. Assim, a prévia comunicação por escrito ao primeiro segurador deve ocorrer para fins de comprovação acerca do atendimento ao que dispõe o artigo 778, do referido diploma legal, uma vez que, pelo princípio indenitário, a garantia securitária não poderá ultrapassar o valor do interesse segurado.

Nesse passo, apesar da obrigação de comunicar por escrito a intenção de contratar outro seguro previsto no art. 782 do Código Civil, a sua inobservância, por si só, não implicará perda automática da garantia/reembolso para o segurado, porque os contratos de seguro devem ser interpretados com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e no caso em tela não surgiram indícios de que o segurado e/ou terceiros tenham agido com má-fé, na contratação de seguro para a cobertura do mesmo interesse e mesmo risco. Como citado na decisão saneadora, a jurisprudência tem firmado o entendimento que o segurado somente perderá o direito à indenização/prêmio caso fique comprovada sua má fé, o que incumbia às seguradora comprovar, pois esta não se presume
.

A corroborar o acima exposto, colaciono os seguintes julgados:

“COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL – DUPLICIDADE DE APÓLICES – MESMO RISCO - OCORRÊNCIA DE SINISTRO - COBERTURA PARCIAL - CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO DA COBERTURA NÃO COMPROVADA – MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NA MEDIDA DA RESPONSABILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a regra insculpida no art. 782, do C. Civil, caberia também à seguradora, prévia ou concomitante à contratação, comunicar formalmente os fatores que excluiriam o pagamento da indenização, fazendo, desse modo, prova da sua excludente, o que não se verifica na espécie. Para se eximir do pagamento da apólice, deve a seguradora comprovar a ocorrência das condições de exclusão da cobertura do sinistro e o pleno conhecimento das referidas cláusulas contratuais pelo segurado. Correta a sentença que fixou a responsabilidade proporcional para cada seguradora, respeitado o montante integral segurado.”(Ap 91662/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/02/2013, Publicado no DJE 22/02/2013) – Negritei.

SEGURO EMPRESARIAL - INCÊNDIO - INDENIZAÇÃO PARCIAL - COBRANÇA DO VALOR TOTAL - ALEGAÇÕES DE CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E CLÁUSULA DE RATEIO PARA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO PARCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA - BOA-FÉ DA SEGURADA PRESUMIDA - DANOS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO LIMITE DA APÓLICE, DEDUZIDOS OS VALORES JÁ PAGOS - LUCROS CESSANTES DEVIDOS - VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 252 DO RITJSP RECURSO DESPROVIDO. (0186499- 74.2009.8.26.0100 Relator(a): Elliot Akel; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 16/07/2013; Data de registro: 16/07/2013) – Destaquei.

Nessa toada, em que pese a regra insculpida no art. 782, do C. Civil, caberia às seguradoras, prévia ou concomitante à contratação, comunicar formalmente os fatores que excluiriam o pagamento da indenização, fazendo, desse modo, prova da sua excludente, o que não se verifica na espécie.

Pela prova constante nos autos, observa-se que, primeiro, a autora contratou com a Caixa Seguradora e depois de ser alertado por uma corretora da requerida Tokio Marine que o valor do seguro não cobriria os bens que guarneciam a distribuidora, acatou a sua sugestão e fez um segundo contrato, evidenciando assim que o efeito prático esperado pela contratante era a ampliação da cobertura sobre o objeto segurado, uma vez que o valor previsto no seguro inicialmente contratado não cobriria os custos de eventual perda total do estabeleciment
o
.

(...)

Ressalte-se que o oferecimento do serviço deve ser claro e preciso, expostas todas as condições de maneira que o contratante tenha oportunidade de examiná-lo com atenção. Não foi o que ocorreu, ou pelo menos não comprovou as requeridas o contrário, não havendo qualquer demonstração nos autos nesse sentido, de que a segurada estava ciente de que não poderia ter duas apólices de seguro, ou que necessitaria comunicar por escrito à seguradora. Ainda, a declaração de Outros Seguros e Autorização de Crédito em Conta juntado no id. 8026020 - Pág. 2, dos autos 1004219-60.2017, indica que, no momento do sinistro, a autora agiu corretamente ao comunicar as seguradoras sobre a contratação, com outra seguradora, de outro seguro do mesmo bem e contra o mesmo risco, conforme prevê o artigo 782, do Código Civil.

Tanto assim, que as requeridas chegaram a cogitar o pagamento da indenização por ambas as Cias, de forma compartilhada, conforme demonstram os e-mails juntados pela requerida Tokio Marine no id. 10391984, dos autos 1004219-60.2017, mas voltou atrás em razão da suspeita de fraude. Todavia, embora as requeridas tenham suscitado suspeitas quanto aos motivos ou a intenção do administrador da segurada para contratação de duas apólices para o mesmo risco, passaram-se anos, sem que as suas suspeitas fossem comprovadas, sendo o inquérito policial instaurado para apurar o incêndio criminoso arquivado em razão da ausência de provas quanto à autoria (id. 49507112 dos autos n. 1002307-28.2017).

Destarte, considerando a forma em que se deu a contratação das apólices de seguro em questão, não vislumbro a má-fé da segurada ao contratar duas apólices de seguro e não comunicar formalmente a seguradora acerca da contratação de novo seguro sobre o bem, motivo pelo qual não há que se falar na perda da cobertura em razão da não comunicação à seguradora acerca da contratação de novo seguro sobre o mesmo bem. Dito isso, procedo à análise dos pedidos para pagamento da indenização securitária, de acordo com o estabelecido nas respectivas apólices
.
”
(id. 186683664 - Pág. 6 - grifei e negritei)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada e debatida por esta Câmara, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por outro lado, a segunda embargante Raquel Dias & Cia Ltda.

também alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, posto que não houve a majoração dos honorários de sucumbência, ante ao desprovimento do recurso aviado pela seguradora, ora embargada.

Com razão. No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a majoração da condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em caso de desprovimento do recurso aviado pelo apelante, conforme previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e
ACOLHO
os embargos de declaração interposto por Raquel Dias & Cia Ltda.

para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da seguradora, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e
REJEITO
os declaratórios oposto pela Caixa Seguradora S/A.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023